Tribunal: TJDFT
Processo: 0753263-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.
2. A defesa requer a fixação do regime aberto, considerando a detração penal pelo período de prisão provisória (2 meses e 11 dias), e sustenta ausência de fundamentação idônea para imposição do regime mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação do regime aberto, considerando a detração penal; e (ii) estabelecer se a reincidência autoriza a imposição do regime semiaberto, mesmo diante de pena inferior a 4 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria do crime não foram objeto de insurgência, estando comprovadas nos autos.
5. A pena foi fixada em 1 ano de reclusão, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
6. A reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, e Súmula 269 do STJ, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam tal entendimento.
7. A detração penal não pode ser apreciada na fase de conhecimento, competindo exclusivamente ao Juízo da execução, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.
8. Ausentes os requisitos dos arts. 44, § 3o, e 77, I, do CP, inviável a substituição da pena por restritiva de direitos ou suspensão condicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência autoriza a fixação do regime semiaberto, mesmo diante de pena inferior a 4 anos, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do CP e Súmula 269 do STJ. 2. A detração penal deve ser analisada exclusivamente pelo Juízo da execução, nos termos do art. 66, III, 'c', da LEP.